Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-70.2023.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-70.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 022.254.341-82 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ELIANE MENDES DOURADO - CPF: 460.771.971-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), J H TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.141.385/0001-59 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (APELANTE), ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 817.330.701-68 (APELANTE), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), J H TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.141.385/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 817.330.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 022.254.341-82 (APELANTE), ELIANE MENDES DOURADO - CPF: 460.771.971-49 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (APELADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA COM ENVOLVIMENTO DE ÔNIBUS, CAMINHÃO E VEÍCULO PARTICULAR. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL COM CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MATERIAIS. RECURSOS DAS RÉS. COMPROVAÇÃO PERICIAL DE QUE O EVENTO DECORREU EXCLUSIVAMENTE DA CONDUTA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando empresas de transporte ao pagamento de indenização por danos materiais e reconhecendo o direito de regresso da seguradora, posteriormente excluída a condenação por danos morais em embargos de declaração.

2.

Fato relevante. Acidente ocorrido em 28.02.2020, em rodovia federal, quando caminhão invadiu a pista contrária e colidiu com ônibus, que, em razão do impacto, foi atingido pelo veículo do autor, ocasionando perda total do automóvel.

3.

As apelantes sustentam ausência de nexo causal e ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificação da presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte coletivo, especialmente quanto ao nexo causal entre sua atuação e o dano; e (ii) análise da configuração de culpa exclusiva de terceiro como causa de rompimento do nexo causal e exclusão do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro.

5.

A prova pericial demonstra que o acidente decorreu exclusivamente da conduta de motorista de caminhão que invadiu a pista contrária, sem qualquer contribuição da empresa de transporte.

6.

Ausente o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano, resta afastado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos em face das apelantes.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 2. A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.161.843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por KOVR SEGURADORA S.A. e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Leandro Francisco da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés
J H Transportes Ltda. e Empresa de Transportes Andorinha S.A.
ao pagamento de R$ 40.117,00 a título de danos materiais, bem como julgou procedente a lide secundária para condenar a seguradora KOVR ao ressarcimento dos valores à denunciante, nos limites da apólice. Em sede de embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos, foi excluída a condenação por danos morais, fixando-se a incidência da taxa SELIC como índice único de correção e juros desde o evento danoso, além de reconhecida a sucumbência recíproca.

Sustenta a apelante KOVR SEGURADORA S.A., em síntese, a ausência de nexo de causalidade, ao argumento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o condutor do caminhão da empresa J H Transportes Ltda., o que afastaria o dever de indenizar. Aduz que a responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do nexo causal e que sua ruptura exclui a obrigação de reparação. Subsidiariamente, requer a entrega do salvado ou o abatimento de seu valor. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, a apelante EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, consistente na conduta do motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, afastando o nexo causal e o dever de indenizar. Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização. Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado Leandro Francisco da Silva sustenta a manutenção da sentença, afirmando que restou comprovado o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, bem como a responsabilidade objetiva das rés, não sendo aplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro. Defende, ainda, a improcedência dos pedidos subsidiários das apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito narrado nos autos, notadamente quanto à presença de nexo causal entre a conduta da empresa de transporte coletivo e os danos materiais suportados pelo autor, à luz da alegada ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente ocorrido em 28/02/2020, na BR-070, ocasião em que seu veículo colidiu com ônibus da Empresa de Transportes Andorinha S.A., após este se envolver em colisão com caminhão da empresa J H Transportes Ltda., resultando em perda total do automóvel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais.

As apelantes sustentam, em síntese, a inexistência de nexo causal, ao argumento de que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do caminhão, o que configuraria hipótese de culpa exclusiva de terceiro apta a afastar o dever de indenizar.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto em relação aos usuários quanto a terceiros não usuários do serviço.

Tal responsabilidade, todavia, funda-se na teoria do risco administrativo, exigindo, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação do agente e o resultado lesivo, admitindo-se, contudo, a exclusão da responsabilidade nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito ou força maior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

No caso concreto, a análise do conjunto probatório, especialmente dos laudos técnicos acostados aos autos (IDs 351966922 e 351966923), conduz à conclusão de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta do motorista do caminhão Scania da requerida
J H Transportes Ltda.
, o qual invadiu a faixa contrária de direção, dando causa ao acidente.

Com efeito, o laudo pericial elaborado pela POLITEC (ID 351966923) é categórico ao apontar que o veículo ônibus da requerida trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, não havendo qualquer indício de excesso de velocidade, falha mecânica ou manobra irregular por parte de seu condutor. Ao contrário, restou consignado que ambos os veículos trafegavam em velocidade compatível com a via e que não havia vestígios de frenagem, indicando a ocorrência de evento súbito.

A perícia técnica concluiu, de forma expressa, que a causa determinante do acidente foi a invasão da pista contrária pelo caminhão Scania, cuja manobra abrupta de correção de direção, ao ingressar em curva, não foi suficiente para realinhar o reboque, o qual acabou por obstruir completamente a faixa oposta de circulação, tornando inevitável a colisão com o ônibus (ID 351966923).

Ainda segundo a dinâmica reconstruída pelo perito, o impacto inicial ocorreu entre o reboque do caminhão e a parte frontal do ônibus, o que provocou a parada abrupta deste último, sendo, na sequência, atingido na traseira pelo veículo do autor. Tal sequência evidencia que o dano experimentado pelo demandante decorreu de evento já instaurado por conduta exclusiva de terceiro, sem qualquer contribuição causal da empresa de transporte.

Nesse contexto, não há elementos que permitam imputar à requerida conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar o evento danoso, tampouco se verifica falha na prestação do serviço. Ao revés, restou comprovado que o ônibus trafegava regularmente em sua faixa de rolamento, sendo surpreendido por manobra irregular e imprevisível do preposto da requerida
J H Transportes Ltda.
, que invadiu a pista contrária e obstruiu integralmente a via, tornando o acidente inevitável.

Assim, evidencia-se a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da empresa de transporte, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a manutenção da condenação, nas circunstâncias delineadas, implicaria atribuir responsabilidade à requerida independentemente da existência de nexo causal, aproximando-se indevidamente da teoria do risco integral, aplicável apenas excepcionalmente, em casos como danos nucleares, ambientais, terrorismo aéreo e transporte ferroviário.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da Empresa de Transportes Andorinha S.A., bem como para afastar, por consequência, a condenação da seguradora denunciada à lide.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação de KOVR SEGURADORA S.A. e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação às apelantes, nos termos da fundamentação.

Em razão da inversão do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026